Tribunal: TJMT
Processo: 0003512-26.2006.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003512-26.2006.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (APELADO), MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.036.361/0002-46 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI registrado(a) civilmente como ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI registrado(a) civilmente como ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI registrado(a) civilmente como ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (APELADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI registrado(a) civilmente como ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (APELADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO REGULAR. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível contra a sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 485, § 1o, do CPC, para a extinção da execução por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada em 2 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022; TJMT, Apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
REZZIERI MADEIRAS LTDA – ME e outros
,
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1° do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Aduz o apelante, em suas razões recursais, que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional e a sua caracterização necessita da verificação de alguns aspectos, notadamente a inércia reiterada do autor/exequente que culmine no desinteresse do prosseguimento do feito. Logo, não basta o desatendimento de uma intimação para a incidência de tamanha gravidade, a inércia deve ser repetida a ponto de caracterizar inequivocamente o
animus
de abandono da causa.

Assevera que, por se tratar de crédito tributário, aplica-se o princípio da indisponibilidade do interesse público, o que demanda maior rigor na análise de eventual abandono, não sendo possível equiparar a atuação do ente público à de particulares.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Elizeu Alencastro Rizzieri e Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (Id 299287352).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A decisão recorrida considerou caracterizado o abandono da causa diante da inércia da exequente, mesmo após intimação pessoal realizada via sistema eletrônico do Poder Judiciário, sem manifestação no prazo legal.

Na origem, a propositura da execução fiscal, em
17/11/2006
, decorreu do não recolhimento do crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 004100/06-A; no montante de R$ 1.553,03 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos), decorrente de multa ambiental por “
não providenciar o licenciamento ambiental de sua propriedade rural
” (Id 238650181 – Pág. 15).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar extinta a execução, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC:

[...] A exequente foi devidamente intimada por meio do sistema, sendo advertida de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção do processo, nos termos do art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso, a intimação da Fazenda Pública foi realizada por intermédio do
sistema eletrônico de processos judiciais
, conforme previsão expressa no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe:

"Art. 5o, § 6o - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

[...]

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, repetidamente, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte.

Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, nos exatos termos do art. 485 inc. III §1o do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id 299286396).

Compulsando os autos, observa-se que, após a anulação da sentença que havia extinguido indevidamente o processo – conforme decidido no julgamento do recurso anteriormente interposto (Id 243422150) –, os autos retornaram ao Juízo de origem, ocasião em que o apelante foi intimado a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entendesse de direito (Id 299286393).

Após, o magistrado singular despachou para constatar a inércia do Estado de Mato Grosso e determinar a sua intimação para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob sanção de extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC (Id 299286394).

Dessa forma, verifica-se que, em estrita observância ao artigo 485, § 1o, do CPC, antes da decretação da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, o apelante foi devidamente intimado por duas vezes nos autos.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 9.
Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2022).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 0002227-35.2017.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 22/01/2025
,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 10/12/2024
; e
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0026042-49.2013.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgado em 22/01/2025
.

Em conclusão, verifica-se que não há qualquer afronta ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, suprir a omissão verificada nos autos, sob expressa cominação de extinção da execução, restando demonstrada, de maneira inequívoca, a sua postura desidiosa que, a despeito da regular cientificação, quedou-se inerte, afastando-se, assim, qualquer alegação de desrespeito ao artigo supracitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025